Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004545-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPARTILHAMENTO FORÇADO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE TERCEIRO
- INVIABILIDADE - BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS - ÔNUS DO CREDOR
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a busca por bens penhoráveis constitui ônus do credor é descabido determinar que terceiro apresente em juízo seus livros contábeis, informe se o executado integra o respectivo quadro societário e o valor ele aufere mensalmente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão,
indeferiu a expedição de ofício à Sociedade de Advogados para que informe, primeiramente, se o Executado compõe o seu quadro societário e, sucessivamente, exiba os seus livros contábeis para demonstração dos atuais ganhos do devedor
, para fins de penhora de 30% dos seus rendimentos.

Os agravantes alegam que buscam o recebimento de honorários advocatícios de R$239.064,41 e, apesar de ter sido deferida a penhora
on-line
e demais medidas constritivas, até o momento pouco se avançou no sentido de localizar bens passíveis de penhora.

Aduzem que tomaram conhecimento de que o agravado trabalha em um escritório de advocacia (Pio e Pio Advogados Associados), que recentemente ajuizou ação executiva milionária no Estado da Bahia.

Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.518.169/DF, passou a entender que é possível a penhora de salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.

Pontuam que a situação apresentada é justamente a satisfação de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), disposto no § 14 do artigo 85 do CPC.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 80490990).

Contraminuta apresentada no ID n° 99540476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão dos agravantes é possível, mas desde que demonstrem ter esgotado todos os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora e não há aqui qualquer elemento probatório nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC).

Eles dispõem de outros recursos para atingir seus objetivos sem colocar em risco a intimidade e os direitos personalíssimos de outrem.

Não se mostra legítimo e razoável coibir terceiro a apresentar
seus livros contábeis, informar se o executado integra o respectivo quadro societário e o valor ele aufere mensalmente, se a busca por bens penhoráveis constitui ônus do credor.

Não tendo ficado claro aqui
que os agravantes não têm mais condições de obter informações sobre os bens e ganhos do devedor, a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos se impõe.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR
. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Compete à parte credora buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário
. 2. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consulta patrimonial, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram propriedades já indisponíveis para terceiros. 3.
Uma vez que qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB via cartório extrajudicial, pagando os respectivos emolumentos, a interferência judicial na localização de bens, via CNIB, revela-se medida extrema, que somente se justifica quando o credor, comprovadamente, houver envidado todos os esforços possíveis no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1366795, 07111840820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021,
sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS
. MEDIDA JUDICIAL QUE PODE SER FEITA DIRETAMENTO PELO JUIZ, VIA SISTEMA INFOJUD/RENAJUD/SREI OU OFICIAMENTO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTES.
PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A ORGAOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ONUS DO CREDOR. EXCEÇÃO ÁQUELAS HIPÓTESES EM QUE A INFORMAÇÃO NÃO É PRESTADA SEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DESDE QUE ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento, Nº
70084428762
, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 10-08-2020) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021